Tribunal: TJMT
Processo: 1017757-46.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (428) 1017757-46.2019.8.11.0000
REQUERENTE AUGUSTO CÉSAR SIQUEIRA DOS SANTOS
Vistos, etc...
Primeiramente, retifique-se COM URGÊNCIA a autuação, a fim de constar como novo patrono do Revisionando o advogado Dr. Rodrigo Pouso Miranda – OAB/MT n.o 12.333, nos termos do substabelecimento sem reserva de poderes anexado sob o ID 42592480.
Na sequência, diante do impedimento externado pelo Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, proceda-se à redistribuição dos autos a um novo Revisor, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT,18 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator